Tribunal: TCU
Processo: 003.650/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8205/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.650/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anne Cristina da Silva Diniz (CPF XXX.582.803-XX); Ildefonso Luiz Ximenes (CPF XXX.210.457-XX); Juliana de Sousa Oliveira Ximenes Cruz (CPF XXX.452.663-XX); Maria Madalena Mendonça Pinheiro (CPF XXX.615.673-XX); Maria da Conceição Matias Chagas (CPF XXX.704.103-XX); Marlene Queiroz Carvalho (CPF XXX.787.353-XX); Raimunda Pereira Sousa (CPF XXX.072.858-XX); Raquel Queiroz Carvalho (CPF XXX.850.783-XX); Reginaldo Carvalho Telles de Sousa Filho (CPF XXX.021.133-XX); Richard Queiroz Carvalho (CPF XXX.850.543-XX); Silvina de Jesus Pereira Costa Ferreira (CPF XXX.540.583-XX); Terezinha de Jesus Sousa (CPF XXX.607.973-XX) e Valdeci Ximenes Cruz Terceiro (CPF XXX.998.663-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.